Tribunal: TJDFT
Processo: 0018940-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018940-19.2015.8.07.0001 RECORRENTES: DOMENICO MOREIRA ROMANO, JACIRA BORGES DA SILVA, ONALDO AUGUSTO DA SILVA FILHO, PAULO GEORGE MENDES MACEDO, RENATO MENEZES SANTANA RECORRIDA: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELOS. DESLIGAMENTO. EXPURGOS INFLÁCIONÁRIOS. Não possuem legitimidade para requerer a execução individual da sentença coletiva aqueles que migraram do plano de previdência complementar, pois o título executivo contempla somente aqueles que efetuaram o saque da reserva de poupança. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 223, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, porque, como no título executivo judicial transitado em julgado (Processo 2004.01.1.020073-8 – 9a Vara Cível de Brasília), os migrados não foram excluídos, suas exclusões ensejam violação à coisa julgada. Apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, salientando que o caso concreto está vinculado ao REsp 1.183.474 – Tema 514, razão pela qual não se pode aplicar a tese do REsp 1.551.488 – Tema 943, em caso distinto de afetação. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Henrique Monteiro de Almeida Filho (OAB-RJ 104.348). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 223, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se aplica o verbete sumular 289 “somente nos casos em que há o desligamento (rompimento definitivo do vínculo contratual) do participante da entidade de previdência privada, a exemplo do resgate da reserva de poupança, ou seja, não incide nas hipóteses de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá no recebimento da aposentadoria complementar ou na migração de planos de benefícios”. (AgInt nos EDcl no REsp 1717396/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 10/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jorge Henrique Monteiro de Almeida Filho (OAB-RJ 104.348). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015